Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717131-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Laycer Tomaz de Magalhães Embargada: Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Salles D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Laycer Tomaz de Magalhães contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 38433576). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator